Tribunal: TJDFT
Processo: 0728366-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728366-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: Y. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: SILENE LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do procedimento comum no 0709938-42.2024.8.07.0009 ajuizada por Y. S. D., representada pela genitora, em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde que autorize a internação da menor, nos seguintes termos (ID 200768842 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para que a requerida autorize e custeie a internação da autora em leito hospitalar. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque o documento de ID. 200730320 indica que a autora possui plano de saúde de cobertura "ambulatorial + hospitalar + obstetrícia", com acomodação "apartamento", deixando implícito que cobre o custeio de internação da parte. Ademais, considerando o quadro grave da requerente e a suspeita de doença auto-imune de expressiva gravidade (lúpus eritematoso, conforme ID. 200730328), diante da recomendação médica de internação, há de se observar que tal internação não pode ser obstada, nem mesmo sobre o pretexto de carência, nos termos do artigo 12, V, "c", da Lei n.o 9.656/98, que a esqtabelece em 24 horas. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, ante o risco de agravamento da saúde por evolução da doença e ausência de diagnóstico. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que autorize e custeie a internação hospitalar da requerente Y.S.D. no Hospital Brasília em apartamento ou UTI, caso se mostre necessário, bem como que mantenha o referido custeio até alta hospitalar conferida pela equipe médica que a assiste. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante global de R$ 100.000,00 (cem mil reais), incidente a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo ora conferido. No mais, recebo a inicial. Ainda, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Observe-se que é possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 61375815), a agravante afirma que não houve negativa de atendimento para ensejar o ajuizamento da ação. Aduz que “a Operadora de Saúde não pode arcar com custos de um exame médico inserido dentro do contexto de ausência de negativa”. Defende que o seguro-saúde adquirido constitui um contrato de reembolso, nos limites contratualmente definidos, de despesas médico-hospitalares cobertas, efetuadas pelo segurado titular ou seus dependentes incluídos, com liberdade de escolha de hospitais e médicos, nos termos das Condições Gerais da Apólice. Conclui que não é atribuível à Operadora de Saúde a responsabilidade pelos atendimentos prestados por médicos, clínicas, laboratórios, serviços de diagnóstico ou hospitais escolhidos pelos segurados. Alega não se tratar de situação de urgência e emergência. Nega existir conduta ilícita por parte da recorrente. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Pugna pela exclusão ou redução do valor da multa diária. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que a agravada é beneficiária do plano de saúde da empresa agravante, em que consta cobertura “AMBULATORIAL + HOSPITALAR + OBSTETRÍCIA” e acomodação “APARTAMENTO” (ID 200730320 na origem). Após atendimento médico na emergência pediátrica, verificou-se a necessidade de internação. O relatório médico menciona expressamente a necessidade de internação hospitalar e que a medida foi denegada pelo plano de saúde (ID 200730328 dos autos originários). Embora o recorrente afirme que não houve negativa, a agravada colacionou diálogos em que o plano claramente não autorizou a internação (IDs 200730331 e 200730342). Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que a internação foi indicada pelo médico que estava acompanhando a agravada e se mostrava necessária para preservar a vida da criança. Com efeito, o prazo máximo de carência para atendimentos de urgência e emergência é de 24 horas, contados da contratação, conforme prevê o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/98. Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Nesse contexto, os elementos existentes indicam a situação de urgência na internação da agravada, e, portanto, o prazo máximo de 24 horas para a cobertura de casos de urgência e emergência, previsto no art. 12, V, alínea “C”, da Lei 9.656/98, já teria sido cumprido. Assim sendo, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CARÊNCIA. MEDIDA REVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato objeto da presente demanda se sujeita ao regramento da Lei Federal 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, quando o quadro da segurada/beneficiária implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (art. 35-C). 2. Em se cuidando de urgência/emergência, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas (art. 12, inciso V, alínea c, Lei 9.656/1998). 3. Referidos dispositivos legais não estabelecem qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em situação clínica de urgência/emergência. 4. Pelo parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9.656/1998, permitido à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS regulamentar tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal. 5. À vista do que se tem, definido o caráter emergencial (solicitação de "internação em Unidade de Cuidados Especiais (UCE) para compensação clínica" e "exames laboratoriais ( ) TC de face com contraste + parecer da odontologia" em extrema urgência). 6. A determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer - art. 302 do CPC. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1678767, 07313737020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. 1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o beneficiário em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão do paciente até a sua alta. 3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 4. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1638216, 07045247120218070008, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o perigo da demora milita em favor da agravada, que precisa da internação para tratamento de sua saúde. Por outro lado, caso ao final o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde agravante poderá cobrar os valores da agravada. Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos em juízo perfunctório típico da via cautelar, desnecessidade ou excesso na multa diária fixada pelo magistrado singular. A urgência do caso requer medidas enérgicas do julgador, para garantir a colaboração do recorrente com as determinações da Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora